Tribunal: STF
Processo: RE 209612
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-06-27
Data de publicação: 1997-06-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PRECATÓRIO. ART. 100, § 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEPÓSITO
INSUFICIENTE.
1. Se o depósito judicial referente à conta de liquidação
era insuficiente porque não incluída a correção monetária do
débito, não há falar-se em extinção do processo: o cumprimento
mitigado de uma ordem judicial não é capaz de afastar os
fundamentos do pedido de intervenção.
2. Agravo regimental não provido.